Tribunal: TJSP
Processo: 0003504-86.2015.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRABALHO – CHEFE DE ENFERMAGEM – COMPLICAÇÕES DE SAÚDE.
Autora sofreu acidente no exercício de sua profissão ao manusear paciente – Complicações de saúde diagnosticadas após o acidente.
Sentença de improcedência.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS PRESSUPOSTOS PARA RESPONSABILIDADE CIVIL – Responsabilidade civil do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRABALHO – CHEFE DE ENFERMAGEM – COMPLICAÇÕES DE SAÚDE.
Autora sofreu acidente no exercício de sua profissão ao manusear paciente – Complicações de saúde diagnosticadas após o acidente.
Sentença de improcedência.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS PRESSUPOSTOS PARA RESPONSABILIDADE CIVIL – Responsabilidade civil do Município, que decorre de mandamento constitucional, dependendo sua configuração da demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o ato e o dano – Inexistência de conduta danosa e nexo de causalidade.
LAUDO PERICIAL – Inequívoco ao constatar a ausência de nexo causal entre o acidente sofrido e o dano invocado pela autora.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.